Tribunal: TJDFT
Processo: 0750812-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0750812-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABDAEL GASPAR DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ABDAEL GASPAR DE SOUSA, contra despacho (ID 218423877) da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 00080/00141075/2023-56, informa o exaurimento da competência do juízo para apreciar medida cautelar. Em suas razões (ID 66730065), alega que: 1) a aplicação de sanções administrativas antes de uma decisão definitiva pode acarretar danos irreversíveis à sua carreira e estabilidade financeira; 2) depende integralmente de sua remuneração para o sustento próprio e de sua família, tornando essencial a suspensão dos efeitos do PAD até o desfecho final do processo; 3) a penalidade disciplinar de suspensão, convertida em multa, já será aplicada ao agravante e impactará diretamente em sua remuneração; 4) a retenção da multa resultou em valor líquido de apenas R$ 93,02 em seu contracheque; 5) os atos administrativos devem ser pautados pelos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e eficiência; 6) a conversão da suspensão em multa, sem qualquer consideração pelo impacto financeiro no servidor, resulta em remuneração líquida irrisória, afronta os princípios da ordem econômica, da valorização do trabalho humano e da busca pela justiça social; 7) a manutenção da medida torna inócuo eventual provimento favorável ao final do processo, o que configura grave lesão aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja: 1) suspenso o efeito do indiciamento e do PAD, bem como a penalidade de suspensão convertida em multa; 2) revertida a multa aplicada; 3) subsidiariamente, determinada a apreciação do pedido pelo juízo de origem. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A pretensão recursal não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. O despacho que informa o exaurimento da competência do juízo não possui conteúdo decisório. Trata-se de mero despacho, portanto irrecorrível (art. 203, §3, 1.001 e 1.015 do CPC). Nesse sentido, registrem-se julgados do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO INCABÍVEL. RECURSO CONTRA DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.Incabível a interposição de agravo de instrumento sem arrimo nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.015 do CPC ou com esteio nas exceções admitidas pelo e. STJ. 2.No caso vertente, deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto contra despacho, visto que não possui nenhuma carga decisória, tratando-se apenas de pronunciamento de mero expediente, à inteligência dos comandos emanados dos artigos 203, § 3o; 1.001; e 1.015, todos do Código de Processo Civil - CPC. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1775580, 0712526-20.2022.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJe: 09/11/2023.)” – grifou-se "AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. I – É inadmissível o agravo de instrumento interposto para impugnar despacho, do qual não cabe recurso, arts. 1.001 e 932, inc. III, ambos do CPC. II – Agravo interno desprovido. (Acórdão 1609613, 0712586-90.2022.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/08/2022, publicado no DJe: 12/09/2022.)" – grifou-se Os argumentos apresentados pelo agravante sequer foram apreciados ao juízo na origem; a apreciação nesta sede configuraria supressão de instância. Evidente, portanto, a irregularidade formal do presente recurso, o que impõe o seu não conhecimento, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator